Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709301-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSE MAURICIO BORGES DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701911-02.2021.8.07.0001 – id 150561300) que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologou o laudo pericial e declarou o crédito em R$ 172.829,59, monetariamente corrigido e monetária e acrescido de juros de 1% a.m., a contar do encerramento do laudo pericial, e determinou, após a preclusão, a intimação do credor para dar início à fase de cumprimento. Alega, em suma, excesso de execução decorrente da utilização da tabela PRICE em lugar do método SAC, e da atualização do saldo devedor com periodicidade anual entre 08/1999 a 02/2006, quando o correto seria mensal, bem como que os saldos apresentados afastam a incorporação das amortizações negativas e que a parcela de juros não pagos foi excluída da apuração do expert, após 2003, devendo ser reincluída com a evolução do valor até a presente data. Indica o valor devido de R$ 170.108,94. Aponta perigo de dano na possibilidade de não conseguir recuperar eventual valor pago em excesso. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a intimação do credor, para dar início à fase de cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada (id 150561300 – autos principais), ratificando posteriormente (id 152455779) que se aguarde o julgamento do presente AGI. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator